Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-27.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios.
2. Não há que se falar em ilegalidade no reconhecimento realizado na delegacia por fotografia quando realizado o procedimento com observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de convicção produzidos em juízo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo robusto acervo probatório nos autos, mostra-se descabido o pedido de absolvição dos acusados.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.